Tribunal: TJDFT
Processo: 0726206-06.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-25

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. AUSENTES. AÇÃO DE COBRANÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONTRATUAIS. RESCISÃO PREMATURA. EXIGÊNCIA DA CONTRAPRESTAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. ART. 373, I CPC. SUCUMBÊNCIA. HONORÁRIOS. ART. 85 CPC. PARÂMETROS. EQUIDADE. POSSIBILIDADE. ACÓRDÃO MANTIDO.
1 - Os embargos de declaração têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado, e, ainda, por novel legislativo, a correção do erro material.
2 - Havendo compatibilidade lógica entre os fundamentos e o dispositivo do decisum não se configura o vício de contradição no julgado.
3 - Nos termos da jurisprudência firmada nesta Corte de Justiça os honorários advocatícios devem ser fixados levando em consideração a ordem legal enumerada no §2o do artigo 85 do CPC; verificando-se que o valor da condenação é diminuto ou irrisório há a possibilidade de fixação deste através da equidade prevista no §8o do mesmo artigo.
4 - A via estreita dos embargos de declaração, recurso de fundamentação vinculada, não permite, por si, o reexame da matéria debatida e decidida, conjectura que reclama outra espécie de recurso.
5 - Embargos de declaração rejeitados.